Tribunal: TJES
Processo: 5002197-45.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002197-45.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: SCHIRLEY MENELLI RIBEIRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) UNILATERAL. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. NULIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares que julgou parcialmente procedente ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Schirley Menelli Ribeiro. A sentença anulou os Termos de Ocorrência de Inspeção (TOIs) nn. 045004395315 e 045004423367, declarou a inexistência dos débitos respectivos nos valores de R$ 342,23 e R$ 4.731,97 e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além do pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se os TOIs lavrados unilateralmente pela concessionária são válidos para justificar a cobrança de valores por suposta fraude no medidor de energia elétrica; e (II) verificar a legalidade da condenação por danos morais, inclusive quanto ao valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A relação entre a concessionária e a usuária é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal.

4. A jurisprudência pacífica do STJ e do TJES entende que o TOI é documento unilateral e não possui força probatória suficiente para justificar cobrança por recuperação de consumo não registrado ou suspensão do serviço, sendo indispensável a realização de perícia técnica com participação do consumidor.

5. Constatado que a inspeção do medidor foi realizada sem a presença da consumidora, resta configurada a violação ao devido processo administrativo previsto na Resolução ANEEL n. 414/2010, tornando ilegítimos os débitos apurados.

6. A conduta ilícita da concessionária ao efetuar cobrança indevida com base em procedimento unilateral configura falha na prestação do serviço, o que enseja a indenização por danos morais in re ipsa, conforme reiterada jurisprudência.

7. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso, atendendo aos critérios de compensação da vítima, punição do ofensor e precedentes jurisprudenciais do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A lavratura unilateral de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), desacompanhada de perícia técnica e sem a participação do consumidor, é insuficiente para caracterizar fraude e justificar cobrança por suposto consumo não registrado.

A cobrança indevida por concessionária de serviço essencial com base em apuração unilateral configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais revela-se adequado à gravidade do fato e proporcional à finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1946665/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 05-10-2021, DJe 15-10-2021; STJ, AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 22-06-2020, DJe 25-06-2020; TJES, ApCiv 0001090-56.2019.8.08.0009, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 14-11-2023; TJES, ApCiv 0004518-31.2020.8.08.0035, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 11-12-2024; TJES, ApCiv 0000750-09.2019.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 15-07-2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002197-45.2023.8.08.0030.

APELANTE:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADA: SCHIRLEY MENELLI RIBEIRO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

EDP – Espírito Santo Distribuição
d
e Energia S. A. interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Linhares nos autos da
ação

de
“declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e antecipação de tutela inaudita altera parte” ajuizada contra ela por Schirley Menelli Ribeiro,
que
acolheu parcialmente a pretensão da autora nos seguintes termos: “Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, CONFIRMANDO a tutela concedida, para:
a) DECLARAR a nulidade dos procedimentos TOI’s sob números 045004395315 e 045004423367, bem como a inexistência dos débitos cobrados pela parte ré em face da autora nos valores de R$ 342,23 e R$ 4.731,97.
b) CONDEN
AR
a parte ré ao pagamento do importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora, a título de danos morais, valor este que será acrescido de juros moratórios, conforme a taxa SELIC, deduzidos o IPCA incidente neste período, contados a partir da citação e correção monetária, conforme IPCA, da data do arbitramento.
Após, será incidida apenas a taxa SELIC, vez que abrange juros e correção monetária.
Ante a não incidência de sucumbência recíproca dos danos morais, CONDENO a parte ré em custas processuais e honorários advocatícios
que fixo em
10%

sobre o valor da condenação.”

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença, “
Na inicial,

alega a parte autora em síntese quanto aos fatos:
a)
que é consumidora

dos serviços de energia prestados pela parte ré;
b)
que no dia de 26/08/2022, foi surpreendida com TOI, o qual ensejou cobranças nos valores de R$ 342,23 e R$ 4.731,97;

c)
que recorreu acerca das referidas cobranças administrativamente, todavia, o seu recurso foi indeferido;
d)

que não utilizou-se de técnicas ilegais para alterar a medição dos

seus

medidores

de energia elétrica;

e)
que a perícia técnica foi feita pela ré unilateralmente;
f)

que os

TOI’s

foram

irregulares;

g)

que
as

cobranças

são indevidas;
h)

que faz jus ao recebimento de indenização pelos danos

morais suportados;
i)

que pugna pelo deferimento dos

pedidos.”

Nas razões recursais
de
id 10475159

a apelante sustentou
, em síntese,
que:

1
) “o referido provimento jurisdicional somente poderia anular o ato administrativo executado nos exatos termos da regulamentação vigente
”;
2) é “desnecessária a presença do titular”
da unidade consumidora
para a validade da vistoria e lavratura do
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
; 3) “restou comprovado que o equipamento sofreu intervenção de terceiros”; 4) “o relatório somente apura a existência ou não de irregularidade, não sendo apurada sua autoria”; 5)
a irregularidade detectada
“provocou queda visível no consumo da instalação”; 6) “não há que se falar em direito a indenização” e 7)
é “necessária [a] redução do quantum fixado a título de dano moral”.

Requereu o provimento do recurso “para reformar a r. sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na exordial”.

Inicialmente cumpre salientar que o caso em tela versa sobre relação consumerista, visto que a concessionária de energia elétrica presta um serviço do qual a apelada usufrui como consumidora final. Logo, a legislação a ser aplicada no caso é o Código de Defesa do Consumidor, conforme seus artigos 2º e 3º,
caput
e § 3º.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal está assentada no sentido de que é “inafastável [...] a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: ‘a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista’. (AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)” (Apelação Cível n. 5002804-68.2022.8.08.0038, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, data da publicação/fonte: DJe 21-04-2024).

Outrossim, h
á muito a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta “no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária” (REsp 1946665/MA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, data do julgamento 05-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 15-10-2021).

No mesmo é a jurisprudência desta egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA. APURAÇÃO UNILATERAL. TOI. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. IN RE IPSA. VALOR MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI)
é
um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). 2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado. 3. Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o consumidor, em tais casos, sofre danos morais in re ipsa. 4. Após examinar (I) a gravidade do fato; (II) a conduta do agente; (III) a condição econômica do ofensor; (IV) as condições pessoais da vítima; (V) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes; e (VI) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entende-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com o entendimento deste Sodalício em casos similares. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
A
pelação
c
ível

n.
0001090-56.2019.8.08.0009,
órgão julgador:
Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data da publicação/fonte: DJe

14-11-2023).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA EM JUÍZO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral. 2. A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais. 3. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (A
pelação cível
n.
0000663-36.2019.8.08.0049,
órgão julgador:
Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima,; data da publicação/fonte: DJe

12-04-2023).

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2) A Resolução ANEEL nº 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 3) Na hipótese vertente, a suspensão da energia elétrica carece de substrato jurídico para invocar o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, sobretudo ante a insuficiência da prova produzida nos autos pela concessionária apelante para a caracterização de fraude na medição do consumo de energia elétrica pela unidade consumidora titularizada pelo demandante. 4) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada. (A
pelaçao cível

n.
0000750-09.2019.8.08.0011,
órgão julgador:
Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara,
data da publicação/fonte: DJe
15-07-2022).

No caso, é incontroverso que
a
apelad
a
não acompanhou a realização da inspeção questionada
(10475127,
fls. 02-3
)
.
Nessa circunstância,
deve ser
aplicado o entendimento no sentido de que
a
i
nspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar
a
cobrança retroativa de valores a título de refaturamento.

Existindo conduta ilícita por parte d
a ré
, ora Apel
ante
, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, a sua existência induz à procedência do pleito indenizatório.
É sabido que não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando tais critérios, entendo razoável o arbitramento da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais), que implicará em algum conforto à ofendida sem a ela proporcionar enriquecimento sem causa, devendo, assim, ser mantido o valor fixado na respeitável sentença.

N
este mesmo sentido colaciono julgado dest
a
Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-.Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor. 2. Diante disso, deve ser mantida a sentença, haja vista à inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI, tampouco na fase pericial que igualmente aconteceu à sua revelia. 3. Conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, “o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (AgInt no REsp n. 1.797.271/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 27-05-2019, data da publicação/fonte: DJe 03-06-2019). Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições das vítimas e do ofensor, e a intensidade do dano, a manutenção do montante – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido.(Apelação cível n. 0004518-31.2020.8.08.0035, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; data da publicação/fonte: DJe 11-12-2024).

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSPEÇÃO DE MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA – POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADA A REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL. RES. 414/2010 DA ANEEL – INOBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO – ILEGITIMIDADE DO DÉBITO APURADO DE FORMA UNILATERAL – COMPROVAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – DÉBITO INEXISTENTE – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANOS MORAIS IN RE IPSA – QUANTUM RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que em decorrência do princípio contratual, o pagamento de importância a menor pelo consumidor de energia elétrica importa em enriquecimento ilícito, sendo este vedado no ordenamento jurídico pátrio. No entanto, para se apurar o valor devido, visando a regularização da cobrança instituída em razão de irregularidades encontradas no medidor, se porventura o usuário venha a discordar, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, prevê a instauração de processo administrativo (art. 133, §§ 1º e 2º). 2. Vale salientar que é essencial oportunizar ao usuário o acompanhamento da produção de prova (inclusive o termo de ocorrência), não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e inquisitória de ilícito administrativo. 3. Uma vez constatada a irregularidade no medidor de energia elétrica, é perfeitamente possível à concessionária de serviço público cobrar créditos que deixou de receber em virtude de tal irregularidade, na medida em que o art. 129, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, orienta que “na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor”. 4. No caso em análise, houve claro cerceamento à defesa ao consumidor, pois o titular da unidade não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados – nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos -, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, o que impõe o acolhimento do pleito declaratório de inexistência do débito. 5. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ a suspensão no fornecimento de energia elétrica só é permitida quando se tratar de falta de pagamento de conta atual, devendo os débitos antigos serem cobrados por outros meios. 6. Desta forma, a suspensão do abastecimento de energia, na forma em que procedeu a concessionária apelante, ou seja, pelo não pagamento de débito pretérito, se mostra irregular e configura dano moral in re ipsa, por se tratar de suspensão de serviço essencial. 7. Considerando que sentença objurgada fixou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil e quinhentos reais), a título de danos morais, valor que se reputa dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade não há que se falar em redução do quantum indenizatório. 8. Recurso desprovido. (Apelação cível n. 5001104-58.2021.8.08.0049, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; data da publicação/fonte: DJe 10-12-2024).

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
e majoro a verba honorária sucumbencial
para 1
5% (
quinze
por cento)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.